Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. IMISSÃO NA POSSE. ENTREGA DAS CHAVES. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração, a fim de analisar a matéria pendente de apreciação.
3. Não obstante as taxas condominiais possuam natureza propter rem, vinculem e acompanham a coisa, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça considerou imprescindível verificar a existência de relação jurídica material entre o Condomínio e o promissário comprador, a fim de ser estabelecida a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais em atraso.
4. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes para sanar a omissão.